Tribunal: STF
Processo: HC 259828
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Coutinho Raimundo, em favor de Oluyemisi Abombola Onasanya, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 940.681/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada, como incursa no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, de forma continuada, e art. 155, § 4º, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. 



    A condenação transitou em julgado, tendo a defesa ajuizado revisão criminal, que foi indeferida liminarmente. 



    Pugna a defesa, nesta impetração, pela absolvição da paciente, aduzindo não haver prova suficiente da prática delitiva. 



    Subsidiariamente, requer o reconhecimento da figura da tentativa e a redução da pena-base.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 29.8.2024. Não foi interposto agravo regimental. 



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Frise-se, oportunamente, que o ora impetrante é o mesmo que manejou o habeas corpus no STJ, há um ano, e se conformou com a decisão monocrática proferida.



    Registre-se, ainda, que o habeas corpus, no STJ, não foi conhecido porque o impetrante não interpôs agravo regimental no TJSP, o que ele torna a fazer no STJ.



    Ademais, não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente